Tribunal: TJMT
Processo: 1023237-37.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023237-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. CASO FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 8.252,92, relativos a danos elétricos em equipamentos do segurado, supostamente decorrentes de oscilação na rede de distribuição.

A concessionária sustenta a inexistência de nexo causal, ao argumento de que o dano decorreu de descarga atmosférica, configuradora de caso fortuito externo, com base em aviso de sinistro e relatório técnico (PRODIST). Subsidiariamente, requer a modificação do termo inicial dos juros e a aplicação da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a ocorrência de descarga atmosférica caracteriza caso fortuito externo apto a excluir a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público; e (ii) subsistindo a condenação, qual o termo inicial dos juros moratórios e o índice aplicável à atualização do débito.

III. Razões de decidir

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC, podendo ajuizar ação regressiva até o limite do valor pago.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e os arts. 14 e 22 do CDC. Todavia, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Consta dos autos que o evento danoso decorreu de descarga atmosférica, fenômeno natural imprevisível e inevitável, apto a configurar caso fortuito externo, nos termos do art. 393 do CC, circunstância que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

A prova produzida indica a inexistência de falha na rede de distribuição ou defeito na prestação do serviço, não havendo elementos que infirmem a conclusão técnica acerca da origem externa do evento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação regressiva, com inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ocorrência de descarga atmosférica configura caso fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. Ausente demonstração de defeito na prestação do serviço, é indevido o ressarcimento pretendido em ação regressiva fundada em sub-rogação securitária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais promovida por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$8.252,92 (oito mil e duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)
, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre o dano alegado e eventual falha na prestação do serviço público, afirmando que tanto o aviso de sinistro quanto o laudo técnico indicam como causa do dano a ocorrência de descarga atmosférica (raio), fenômeno natural caracterizador de caso fortuito externo. Menciona que o relatório técnico denominado PRODIST, juntado sob ID 130873200, registra perturbação elétrica decorrente de descarga atmosférica na unidade consumidora do segurado, afastando a imputação de falha na rede de distribuição, não desincumbindo a seguradora do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, por não ter apresentado laudo técnico elaborado por profissional habilitado apto a comprovar que os danos decorreram de defeito no serviço. Ainda, quanto ao fenômeno natural, destaca que configura caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade nos termos do art. 393 do Código Civil. Subsidiariamente, quanto aos consectários legais, requer a reforma da sentença para que os juros moratórios incidam apenas a partir da citação, e não do desembolso, bem como a aplicação da Lei nº 14.905/2024, com adoção da taxa SELIC como índice único de atualização, afastando-se a cumulação com correção monetária pelo INPC. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação regressiva. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial dos juros moratórios e a aplicação da taxa SELIC.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 341179352).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
moveu ação regressiva em desfavor da concessionária de energia elétrica, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado
,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$8.252,92 (oito mil e duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada.

Inconformada, recorre a concessionária.

Pois bem. Resta incontroverso que o contratos de seguro foi estabelecido entre a seguradora e o segurado, consumidor final, assim a relação
j
urídi
ca
na presente situação resta amparada no art. 786, do C. Civil, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o STF possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete nº 188:
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, acerca dos efeitos da sub-rogação, o C. Civil estabelece que esta condição transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primário, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores, conforme art. 349, do CC.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o art. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Destarte, conforme se verifica do aviso de sinistro colacionado pela seguradora (id. 341178864, fl. 15), a queima dos aparelhos eletrônicos do segurado foi proveniente de descarga atmosférica.

Portanto,
restou demonstrado que os eventos ocorridos, são de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026